Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-14.2022.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000934-14.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILZA VENTURA DA SILVA - CPF: 420.217.231-00 (APELADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), MARILZA VENTURA DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.153.570/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de 2 URHs.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de Defensoria Pública no Estado afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, e (ii) se o valor fixado foi excessivo.

III. Razões de decidir

3.

O defensor dativo foi nomeado após a citação editalícia da executada, esgotados os meios para sua localização. A remuneração do defensor dativo é devida em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca.

4.

O valor fixado observou o parâmetro da tabela de honorários da OAB/MT, estando proporcional ao trabalho desempenhado no caso concreto.

5.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, reconhece que a tabela de honorários da OAB não tem caráter vinculativo, mas serve como referência para fixação de remuneração justa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo ainda que julgados improcedentes os embargos à execução fiscal. 2. O valor fixado deve observar a complexidade do caso e a moderação, não estando vinculado estritamente ao valor da causa ou aos resultados do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85; STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 23.10.2019.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 196/STJ; TJMT, Apelação nº 1000085-25.2023.8.11.0084, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação nº 0003212-10.2019.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por
Marilza Ventura da Silva Confecções ME
, mantendo a execução fiscal e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos no valor correspondente a 2 URHs.

O recorrente sustenta a ausência de justificativa para a nomeação de defensor dativo, diante do dever de atuação da Defensoria Pública, e aponta a desproporção do valor fixado a título de honorários, argumentando que o montante onera excessivamente o erário.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado no feito, no valor de 2 URH.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Marilza Ventura da Silva Confecções ME, para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, formalizado na CDA nº 200913574.

Inicialmente, tentou-se a citação da executada por via postal em 2011, sem êxito, seguindo-se diversas tentativas frustradas de citação pessoal. Após o esgotamento das diligências, incluindo consultas a sistemas como o Infoseg, foi autorizada a citação por edital, efetivada em julho de 2016, o que motivou a nomeação de defensor dativo.

A advogada nomeada apresentou embargos à execução em favor da executada, sustentando nulidade da citação editalícia, ocorrência de prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos bens indicados.

O juízo
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e fixou o valor de 2 URH a título de honorários advocatícios, determinando a expedição de
certidão em favor da defensora dativa, para cobrança contra o Estado de Mato Grosso
(ID 217390831).

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso insurge-se apenas em relação à verba honorária fixada, diante da ausência de sucumbência e por considerar o valor exorbitante.

Nos termos da Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, "
ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
".
Em consequência, o causídico deve ser remunerado pelo desempenho de suas funções, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Imperioso, salientar que o fato de existir Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso não é suficiente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo, isso porque é sabido que há Comarcas que não são atendidas pela referida Instituição.

Ademais, entendo que não se mostra razoável que o juiz, condutor do processo, determinasse a intimação da Defensoria Pública, sediada em Cuiabá, para que fosse designado um Defensor Público para atuar naquele processo, pois certamente haveria comprometimento da marcha processual, infringindo o princípio da celeridade e duração razoável do processo.

Deve-se considerar, ainda, que o advogado dativo não está obrigado a exercer o
múnus
público de forma gratuita.

O tabelamento do valor de honorários advocatícios devidos aos advogados que atuam como defensores dativos foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, com a seguinte tese jurídica:

“(...) 16. Proposta a fixação das seguintes teses:
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
; (...)" (GN) (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

No caso dos autos, observa-se que o magistrado, ao arbitrar os honorários ao Defensor Dativo, respeitou a tabela da OAB/MT, em conformidade com o entendimento adotado no RESp repetitivo acima transcrito.
O valor arbitrado pelo magistrado sentenciante – 2URH – remunera, adequadamente, o trabalho prestado pela profissional nomeada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

3. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1000085-25.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Mantém-se a sentença que fixa, em favor do defensor dativo nomeado no processo executivo, honorários advocatícios em valor adequado e proporcional. (N.U 0003212-10.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Por fim, destaque-se que a remuneração do Advogado Dativo, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

Nessa quadra, considerando que a Advogada realizou, adequadamente, o trabalho para o qual foi nomeada, teve que estudar o processo, elaborar a petição inicial dos embargos à execução fiscal e efetuou o seu protocolo, penso que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, porque arbitrado com moderação e justeza.

Logo, o magistrado agiu de forma moderada, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025